Tribunal: TCU
Processo: 039.251/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 928/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 212 do Regimento Interno do TCU, em acatar as alegações de defesa apresentadas pelo espólio de Murilo Domingos e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, e encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.251/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Murilo Domingos (XXX.393.308-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Várzea Grande - MT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Murillo Barros da Silva Freire (8942/OAB-MT), Danielle Avila Almeida Gama Martins (14.442/OAB-MT) e outros, representando Murilo Domingos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.